Tribunal: STF
Processo: RHC 60078
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
E JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE,
TRATANDO-SE DE APROPRIAÇÃO INDEBITA, NÃO E IMPRESCINDIVEL O EXAME DE
CORPO DE DELITO, DESDE QUE EXISTENTENTES OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
R H C PARCIALMENTE CONHECIDO, POREM IMPROVIDO.